Tribunal: TJDFT
Processo: 0759181-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito administrativo. Ação de cobrança. Embargos de declaração em recurso inominado. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada para reformar a sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 4.865,18 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), valor nominal, a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 68779085, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
2. Em suas razões recursais (ID 76635961), a parte embargante alega que a decisão embargada afastou a prescrição da pretensão autoral com fundamento na Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF (TUJ), mas deixou de enfrentar a interpretação integral do enunciado, especialmente quanto ao retorno do prazo prescricional após o lançamento de ofício pela Administração, o que deve se dar pela metade do prazo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Afirma que, após o reconhecimento administrativo, o prazo prescricional é retomado por 2 anos e 6 meses, não ficando reduzido aquém de cinco anos, se foi interrompido na primeira metade. Portanto, ainda segundo o embargante, ainda que se considere que houve reconhecimento administrativo no prazo prescricional, a ação ajuizada posteriormente ao decurso do prazo analisado na segunda etapa, está integralmente fulminada pela prescrição. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão e contradição apontadas; b) o reconhecimento expresso de que, pela correta interpretação da Súmula 42 da TUJ, conjugada com o art. 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula 383 do STF, a pretensão autoral está prescrita; e c) o prequestionamento de todas as questões e temas ora suscitados pelo embargante.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 76914793, nas quais a parte embargada requer: a) preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista que faltam requisitos para o seu cabimento; b) pelo princípio da eventualidade, caso o recurso seja conhecido, que seja julgado totalmente desprovido; c) caso se entenda cabível, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Nesse contexto, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar os referidos vícios, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer deles cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
8. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 prevê a hipótese de suspensão do prazo de prescrição no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração; b) que há na declaração fornecida pelo próprio recorrido o número do pedido (00001/2013) referente às parcelas cobradas, a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos; c) que, considerando a comprovação de pedido de pagamento ainda dentro do prazo prescricional, haja vista que os valores cobrados se referem ao período de 08/2012 a 12/2012, não há que se falar em ocorrência de prescrição, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida e d) que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento.
11. Confira-se: “(...) 8. Quanto ao mérito, destaca-se inicialmente que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo. 9. Além do mais, nos termos da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi fixado o entendimento no sentido de que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132- 07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio. Acórdão ainda não publicado). 10. No caso dos autos, há na declaração fornecida pelo próprio recorrido o número do pedido (00001/2013) referente às parcelas cobradas (ID 68779085, pág. 4), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos. 11. Assim, considerando a comprovação de pedido de pagamento ainda dentro do prazo prescricional, haja vista que os valores cobrados se referem ao período de 08/2012 a 12/2012, não há que se falar em ocorrência de prescrição, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida. Assim, observa-se no caso em tela que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento 12. Diante das provas apresentadas pelo autor, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, inexistindo prescrição da pretensão da autora. (...) (ID 76121015).
12. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
17. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
18. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.